Tribunal: TJSP
Processo: 1042221-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Instrumento particular de confissão de dívida. Sentença de IMprocedência. Decisão mantida. Alegação de cerceamento de defesa. Rejeição. dívida exigível, pois lastreada em termo de confissão revestido das formalidades legais. ausência de demonstração DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO apto a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. Instrumento particular de confissão de dívida. Sentença de IMprocedência. Decisão mantida. Alegação de cerceamento de defesa. Rejeição. dívida exigível, pois lastreada em termo de confissão revestido das formalidades legais. ausência de demonstração DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO apto a derribar a higidez da confissão. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042221-54.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ONELIA
AMBROZIO BARRACHI, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042221-54.2019.8.26.0506 -Voto no 76512
2
Ap. 1042221-54.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto 6a VC VOTO 76512
Apte.: Onelia Ambrozio Barrachi (justiça gratuita).
Apda.: Companhia Paulista de Força e Luz.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
DÍVIDA EXIGÍVEL, POIS LASTREADA EM TERMO DE CONFISSÃO
REVESTIDO
DAS
FORMALIDADES
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO APTO A DERRIBAR
A HIGIDEZ DA CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 221/223, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedido cumulado de devolução de valores.
Alega a apelante que a sentença é nula, pois era
imprescindível a produção de provas, em especial, a pericial, o que
demonstra que ocorreu cerceamento de defesa. Invoca a incidência da Lei
8.078/90 e bate-se pela inversão do ônus da prova. Assevera que foi
obrigada a aceitar o acordo proposto pela ré, para que não houvesse corte
do fornecimento de energia elétrica. Sustenta que o débito é inexigível,
visto que decorre de suposta irregularidade unilateralmente apurada pela
ré, o que não pode ser admitido. Tece considerações sobre a
essencialidade do serviço de fornecimento de energia. Pede a anulação da
sentença e, alternativamente, a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Na espécie, não há que se falar em cerceamento de
defesa, visto que a prova existente nos autos é suficiente ao deslinde da
controvérsia, diante do deduzido pela autora na inicial, consoante a
seguir explicitado.
A apelante reconheceu a existência de débito oriundo de
consumo irregular de energia elétrica ao firmar termo de confissão de
dívida, que, vale assentar, também foi subscrito por duas testemunhas
(cf. instrumento a fls. 45/48), no qual especificado o valor do débito e o
valor das parcelas destinadas ao pagamento.
Em tais circunstâncias, é descabida a discussão sobre a
regularidade da apuração do débito confessado. Relembre-se ainda que
cabia à recorrente o ônus de desconstituir o termo de confissão de dívida
em análise (art. 373, I, do C.P.C.). Mas ela sequer formulou qualquer
alegação concreta nesse sentido. Então, não se pode alegar cerceamento
de defesa, se a prova que a apelante havia requerido não tinha como
finalidade a demonstração de possível vício de vontade na celebração do
instrumento de confissão de dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042221-54.2019.8.26.0506 -Voto no 76512
3
Saliente-se que a recorrente sequer objetivamente alega
qualquer vício de consentimento. Na inicial, ela apenas aduz que foi
obrigada a firmar a confissão de dívida, para que não houvesse corte da
energia elétrica. Mas não indica qualquer outro elemento que poderia
eventualmente configurar coação e, como dito, nem se preocupou em
fazer prova a respeito, certo que era seu o ônus de deixar evidenciada a
ocorrência do vício de vontade (cf. Silvio Rodrigues, "Dos Vícios do
Consentimento". Ed. Saraiva, 3a ed., 1989, p. 225)
E mais, os elementos dos autos revelam ausência de
qualquer irregularidade no agir da ré. O termo de confissão de dívida foi
celebrado em 26.6.2019 (fls. 45/48), certo que, em 22.4.2019 (fls. 44), a
autora recebeu comunicação sobre o débito oriundo de irregularidade de
consumo, momento em que também foi informada que poderia celebrar
acordo para adimplemento da dívida ou interpor recurso administrativo.
Houve também indicação de que, poderia haver suspensão do
fornecimento de energia, se ela não optasse nem pelo pagamento e nem
pelo recurso no prazo de 30 (trinta) dias (cf., novamente, fls. 44).
E mais, o fato da ré querer receber o que lhe é devido
jamais poderá ser considerado coação, mas sim o exercício regular de um
direito (art. 153 do Código Civil). A cobrança do débito não representa
coação. Como afirma com precisão Orosimbo Nonato: “... o uso normal e
regular das vias de direito perlava o ato da coima de injustiça, e, pois,
de vício de consentimento, de defeito do ato jurídico” (in “A Coação
como Defeito do Ato Jurídico”, Ed. Forense, 1957, p. 175).
Também vale apontar que a transação é exatamente o
acordo de vontades estabelecido para por fim a litígio já existente ou
para prevenir demanda que possa vir a existir e só se rescinde por causa
de dolo, violência, erro material ou essencial (art. 849, do Código Civil).
Mas nada disso foi sequer concretamente alegado no caso em tela. Em
tais circunstâncias, deve mesmo prevalecer o que ficou combinado.
Assim, a improcedência da demanda foi bem decretada.
Fica, em consequência, mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios
fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do C.P.C.
de 2.015, majoro os honorários de sucumbência para 11% do valor da
causa, mantida a ressalva quanto ao disposto no § 3o, do art. 98, do
C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator